Tribunal: CARF
Processo: 10875.722401/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.722401/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.200 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
IMÓVEL URBANO.
Havendo a comprovação da incidência do Imposto Territorial e Predial Urbano
- IPTU, restando, portanto, caracterizado como imóvel urbano, mesmo que o
proprietário do imóvel tenha apresentado, de forma indevida, a DITR é
indevido o ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 674/686, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 650/659, a qual julgou procedente o
lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2009, acrescido de multa lançada e
juros de mora
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pela Notificação de Lançamento no 08111/00004/2013, de fls. 55/59, emitida em
30/09/2013, o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de
R$ 658.825,08, resultante do lançamento suplementar do ITR/2009, da multa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.722401/2013-10
Fl. 4726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.722401/2013-10

proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda Capuava”, (NIRF 3.960.585-0), com área total declarada de
847,9 ha, localizado no município de Guarulhos - SP.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 08111/00005/2013, de fls.
67/68. Por meio do referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além
dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua
identificação e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes
documentos:
- Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA;
- documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
que comprovem as áreas de preservação permanente declaradas, identificando o imóvel
rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas
nos termos das alíneas “a” até “h” do art. 2o da Lei no 4.771/1965, que identifique a
localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas
definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente georeferenciadas ao sistema
geodésico brasileiro;
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em
área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei no
4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Foram apresentados os documentos de fls. 72/98.
Da análise e verificação dos documentos apresentados e dos dados constantes da
DITR/2009, a fiscalização lavrou a referida Notificação de Lançamento, onde glosou,
integralmente, a área de preservação permanente, de 838,6 ha; além de glosar o valor
das benfeitorias, de R$ 13.610.636,55, com conseqüente aumento do VTN tributável,
disto resultando imposto suplementar de R$ 311.427,60, conforme demonstrado às fls.
58.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 56/57 e 59.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado (fls. 67) e impugnou (fls. 110/117) o auto de infração,
e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
- faz um breve relato da ação fiscal;
- afirma que apresentou o ADA (23/09/2009) indicando a área total de 847,917 ha,
sendo 838,597 ha declarados como área de preservação permanente e 9,320 ha
declarados como outras áreas;
- o ADA é considerado documento suficiente para o reconhecimento da área de
preservação permanente, sendo este emitido em data anterior ao início de qualquer
fiscalização, e, devidamente encaminhado aos órgãos competentes, inclusive à
fiscalização quando solicitados documentos através da intimação 08111/00005/2013;
- faz citação ao art. 17-O da Lei no 6.938/81, alterado pela Lei no 10.165/00, para
fundamentar seus argumentos;
- afirma que sendo o ADA documento indispensável para efeito de redução do valor do
ITR e encaminhado ao órgão competente para fiscalização de área de preservação
Fl. 4727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.722401/2013-10

permanente, não é necessária a apresentação de laudo técnico, exigido pela fiscalização,
conforme notificação de lançamento;
- faz citação de jurisprudência do CARF para referendar suas alegações;
- entende que constatada a suficiência do ADA para reconhecimento da área de
preservação permanente, a presente notificação de lançamento deve ser declarada nula,
pois se baseia em informações inverídicas, uma vez que os documentos indispensáveis
para a comprovação do alegado foram apresentados;
- além do ADA, foram apresentados, à fiscalização, licença de operação, descrição
técnica georreferenciada e trabalhos de georreferenciamento do imóvel;
- ressalta que o lançamento é nulo porque o fiscal responsável sequer compareceu à área
fiscalizada para possibilitar a descaracterização do ADA, não tendo a oportunidade de
observar o alegado pelo impugnante;
- as áreas de preservação permanente são definidas em Lei específica, sendo passíveis
de constatação;
- a notificação de lançamento não foi desenvolvida com base na documentação
apresentada, mas por mera liberalidade do agente fiscalizador, tendo em vista que
desconsiderou toda a documentação encaminhada, inclusive o ADA do exercício
lançado e não compareceu ao local para averiguação;
- afirma que, além do ADA, acosta aos autos o Decreto Estadual no 55.662/2010, que
declara uma parcela do imóvel como parte integrante do Parque Estadual Itaberaba;
- o laudo apresentado, em formato exigido pela ABNT e com vasta documentação
comprovando o descritivo e levantamento efetuado pelo perito, constata que a área de
preservação permanente representa 754,08 ha, sendo 510,24 ha de primeira categoria e
234,84 ha de segunda categoria;
- por fim, afirma que reconhece a diferença apresentada na área declarada no ADA e a
área reconhecida pelo laudo técnico apresentado, e que efetuará o recolhimento do
imposto devido sobre a diferença constatada, ou seja, de 84,517 ha, por meio de guia
DARF a ser apresentada oportunamente.
Em 08/11/2013, apresenta à RFB documento, de fls. 105, fornecendo cópia de guia de
recolhimento do valor que entende ser incontroverso e mencionado na impugnação
apresentada em 05/11/2013, adimplida antes do vencimento com os descontos previstos
em lei, conforme fls. 107.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 650):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE OU DE INTERESSE
ECOLÓGICO.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, mesmo que indicadas em ADA
protocolizado tempestivamente junto ao IBAMA, necessitam de Ato específico do
órgão competente federal ou estadual reconhecendo que são de preservação permanente
(art. 3o da Lei no 4771/65) ou de interesse ecológico (Parque).
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - VALOR DAS BENFEITORIAS.
Fl. 4728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.722401/2013-10

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 09/06/2015 (fl. 671),
apresentou o recurso voluntário de fls. 674/686 (novamente às fls. 761/773), alegando em sede
de preliminar: nulidade por ausência de fundamentação legal e quanto ao mérito: a) pedido de
conversão do julgamento em diligência; b) intributabilidade da área de preservação ambiental
declarada por leis federais e estaduais; c) o valor da terra nua e d) tributabilidade do mencionado
imóvel pelo IPTU.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Tributação pelo IPTU
Consta dos autos que o imóvel objeto de discussão nos presentes autos está sendo
tributado pelo IPTU no exercício de 2009.
Tal fato pode ser verificado às fls. 1231/1237.
Com a entrada em vigor da Lei n.o 9.393, de 1996, o ITR passou a ser tributo
lançado por homologação, no qual cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu
pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, conforme disposto no artigo 150 da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro 1966, o Código Tributário Nacional – CTN.
Não é impossível que no cumprimento de sua obrigação legal o contribuinte
venha a se equivocar e fornecer dados que não condizem com a realidade de seu imóvel, e, nessa
situação, cabe a ele apresentar comprovação dos erros cometidos em sua declaração, visando a
retificação dos dados considerados no lançamento.
Os comprovantes apresentados nos autos pela recorrente, onde se destacam cópia
de legislação municipal, certidões emitidas pela Secretaria Municipal de Fazenda e guias de
IPTU, além de matrículas imobiliárias, confirmam que, diferentemente do que constou da
DITR/2009 e do lançamento impugnado, o imóvel em questão está localizado no perímetro
urbano do município de Guarulhos/SP..
A incidência do ITR é delimitada no art. 29 do CTN, conforme segue:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
Diante do exposto, havendo comprovação efetiva de que o imóvel em questão era
urbano na data do fato gerador do ITR, impõe-se reconhecer que o mesmo não estava sujeito à
tributação pelo ITR.
Fl. 4729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.200 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.722401/2013-10

O cancelamento do cadastro deve ser pleiteado pelo proprietário ao órgão de
jurisdição do imóvel, em procedimento específico para esse fim. A decisão proferida em
processo de impugnação de lançamento não resulta, automaticamente, em cancelamento do
cadastro do imóvel, nem tampouco impede a emissão de novos lançamentos com base nas
DITRs processadas incidentes em malha.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar procedente o recurso
voluntário, exonerando o crédito tributário exigido.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 4730
DF CARF MF
Documento nato-digital